Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO EM AGÊNCIA DE VEÍCULOS. VÍCIO OCULTO NO MOTOR E EM OUTROS ACESSÓRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR EM APRESENTAR RECLAMAÇÃO, A PAR DA GARANTIA LEGAL. NÃO PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA SOBRE A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MATERIAL COMPROVADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$5.807,00) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00), bem como compelir a requerida a apresentar as notas fiscais dos serviços prestados e da compra e venda do veículo. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “em que pese tenha sido fabricado no ano de 2017, foi vendido no ano de 2021 para a ora Recorrente, mas, em menos de uma semana após a sua aquisição, começou a apresentar diversos vícios, os quais inviabilizaram o próprio uso de tal bem pela consumidora”; b) “a existência de diversos vícios no produto vendido salta aos olhos, sobretudo porque o citado bem foi comercializado por uma pessoa jurídica que atua no ramo de venda de automóveis, fato esse que, por si só, traz à baila a necessidade de averiguação da legítima expectativa do consumidor que, ao adquirir um carro, tem a expectativa de que esse bem funcione sem apresentar os problemas relatados na exordial”; c) o veículo adquirido “começou a apresentar diversos problemas, os quais, em sua grande maioria, não foram solucionados pelo Recorrido, sendo que, quando foi realizado o conserto, esse ocorreu apenas de modo paliativo”; d) “a própria testemunha arrolada pela parte Recorrida destacou que, em virtude dos inúmeros problemas apresentados pelo veículo e em razão de sua falta de habilidade para saná-los, aconselhou o Recorrente a levar o seu carro na concessionária Renault com o fito de aferir os defeitos existentes”; e) “teve que realizar a troca de diversas peças do carro adquirido em virtude dos vícios apresentados, gastos esses que somaram a quantia de R$ 5.807,00”; f) “ao realizar o reparo do veículo, o Recorrido utilizou peças usadas, o que ocasionou no ressurgimento dos problemas”; g) “no ato da compra do carro em comento apenas foi entregue o recibo de compra e venda e não a nota fiscal”; h) “os danos emocionais sofridos pela parte ora Recorrente são decorrentes exclusivamente da situação absolutamente insultuosa a qual foi submetida, seja pela falta de cuidado do Recorrido para com o bem negociado, seja por ter ficado ao longo do tempo completamente angustiada e temerosa sem receber informações seguras sobre o real defeito do seu veículo que, pelo que restou devidamente demonstrado nos presentes autos, continha vícios desde a sua aquisição”.
III. Rejeitada a questão prejudicial de decadência, pois o veículo teria sido adquirido em 30.6.2021, e a primeira constatação/reclamação do vício apresentado teria sido efetivada dentro do prazo de garantia legal, tanto pela data informada pela requerente (03.7.2021), quanto aquela informada pela requerida (21.8.2021) (Código de Defesa do Consumidor, artigo 26, § 2o, I).
IV. Em relação ao mérito, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14).
V. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 30.6.2021, a requerente teria adquirido o veículo RENAULT/SANDERO, placa QMW7476, com 79.591 quilômetros até então rodados, ano/modelo 2017/2018, pelo valor de R$ 39.900,00, sendo R$ 10.000,00 de entrada e o restante financiado em quarenta e oito parcelas de R$ 970,13 (id 44734428); b) “uma semana” após a aquisição, o veículo teria apresentado vários defeitos, principalmente, no motor e na parte elétrica (bateria, amortecedores traseiros, válvula termostática, falha na partida do motor, vazamento na tampa de válvula, embreagem e catalizador); c) a requerida teria realizado reparos referentes aos serviços de substituição de “amortecedores traseiros” e da válvula termostática (ponto incontroverso); d) em decorrência de sucessivos defeitos (motor com barulho, vazamento interno de óleo, “extrema perda de força”) as tratativas entre as partes para a solução das panes teriam permanecido até fevereiro de 2022 (conversas de “WhatsApp” – id 44734431); e) a testemunha (mecânico que teria realizado reparos no veículo), arrolada pela requerida, afirmou que orientou a requerente para que levasse o seu veículo na concessionária Renault para realizar o diagnóstico, a fim de constatar os defeitos alegados, dado que, mesmo com a sua expertise, não teria descoberto a causa (id 44735339); f) posteriormente a realização do diagnóstico, narra a requerente que os defeitos apresentados teriam sido em decorrência de serviços anteriormente prestados pela requerida; g) os comprovantes de pagamento e as notas fiscais colacionados (id 44734430, p. 7/11 e id 44734438) comprovam os valores constantes na planilha de gastos apresentada pela requerente (id 44734423, p. 25).
VII. Indene de dúvidas que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/1995, artigo 5o).
VIII. Todavia, no presente caso, trata-se de veículo adquirido com prazo de garantia contratual e legal (Lei 8.078/1990, artigo 26, inciso II), de sorte que a não realização de prévia vistoria minuciosa pela requerente teria se baseado no princípio da confiança estabelecido na relação contratual (de consumo) entre as partes.
IX. Nesse prumo, inafastável a responsabilidade da requerida em decorrência da patente falha na prestação do serviço, porquanto não é razoável que a cláusula restritiva (garantia somente em relação aos defeitos existentes nos componentes internos do motor e caixa de câmbio) prevaleça sobre a legislação consumerista, a qual garante o direto do consumidor de reclamar pelos vícios do produto (aparentes ou de difícil constatação). Ressalta-se que a reclamação teria sido efetivada no prazo da garantia legal (Lei 8.078/1990, artigo 26, inciso II).
X. Além disso, tem-se por insubsistente a tese de “quebra de contrato”, pois a requerente teria comunicado a requerida os defeitos apresentados no veículo a tempo e modo, os quais não teriam sido efetivamente solucionados.
XI. Nesse quadro fático-jurídico, em razão da patente falha na prestação do serviço, a par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto/qualidade), é dever da requerida recompor os danos materiais sofridos pela consumidora (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados.
XII. Nesse contexto, a despeito da comprovação dos gastos referentes aos reparos do veículo (R$ 5.807,30 – id 44734423, p. 25), tem-se por impositivo o decote dos valores atinentes à bateria (R$ 360,00 – id 44734433), dado o desgaste natural por quatro anos de uso, e à válvula termostática (R$ 120,28 – id 44734432), pois a requerida já teria ressarcido a requerente (id 44735309). Quanto aos demais serviços (embreagem, substituição do catalizador e vazamento na tampa de válvula) a requerida não se desincumbiu de comprovar, de forma contundente (p.ex.: ordens de serviços e/ou notas fiscais), que os teria realizado. Ressalta-se que o serviço prestado pela requerida em 29.12.2021 (id 44735311) não teria solucionado o problema apresentado no veículo, referente ao catalizador. No ponto, o próprio mecânico (indicado pela requerida) teria orientado à requerente a realizar o diagnóstico do veículo na concessionária Renault para se aferir a causa determinante de eventuais defeitos, o que teria ocorrido em 25.1o.2022 (id 44734430, p. 10).
XIII. Desse modo, impositiva se torna a condenação da requerida na obrigação de ressarcir à requerente a quantia despendida com os reparos realizados no veículo no importe de R$ 5.327,02 (R$ 5.807,30 – R$ 360,00 – R$ 120,28 = R$ 5.327,02).
XIV. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
XV. Nesse prumo, a despeito do comprovado inadimplemento contratual, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte da requerida aos reclames da requerente, muito menos considerável perda de tempo útil. Destaca-se que a requerida teria realizado reparos no veículo, ainda que de forma insatisfatória.
XVI. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12).
XVII. No mais, não merece prosperar o pleito de compelir a requerida para apresentar as notas fiscais dos serviços prestados e da compra e venda do veículo, pois em nada contribuiria para o deslinde da questão controvertida, dada a suficiência das provas produzidas.
XVIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida na obrigação de ressarcir à requerente a quantia de R$ 5.327,02 (cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e dois centavos), a título de danos materiais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55). Registre-se que a recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita.